Tribunal: TJDFT
Processo: 0719969-35.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. AMEAÇA. RECURSO DO RÉU. PARCIAL CONHECIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DA VÍTIMA QUE FORAM CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DESCABIMENTO. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Se a Defesa se insurge quanto ao concurso formal entre o crime de ameaça e o delito de desacato, pelo qual o réu não foi condenado, resta evidente a falta de interesse recursal quanto ao ponto, o que resulta no conhecimento parcial do recurso.
2. Mantém-se a condenação do réu, porquanto as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática do crime de ameaça; o que ficou comprovado, em especial, pela declaração firme e assertiva da vítima, que foi corroborada por outros elementos de prova, sobretudo, pelo testemunho dos policiais que realizaram a prisão em flagrante.
3. O delito de ameaça é crime formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de lhe causar temor. No caso, uma vez comprovado que ela ficou amedrontada pela ameaça de morte proferida pelo acusado, situação evidenciada pelo fato dela ter buscado auxílio policial e registrado ocorrência, impõe-se a manutenção da condenação do apelante pelo crime previsto no art. 147 do Código Penal.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.